Tribunal: STF
Processo: ARE 801689
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interposição do agravo regimental mediante fax. Apresentação de cópia da petição recursal original no prazo adicional de 5 (cinco) dias, previsto no art. 2º da Lei nº 9.800/99. Agravo regimental inexistente. Precedentes. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes. 



    1. O prazo final para a interposição do agravo regimental, na forma do art. 2º da Lei nº 9.800/99, se exauriu em 12/4/14 (sábado). Logo, foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, a saber, 14/4/14 (segunda-feira), data em que o ora embargante apresentou mera cópia da petição recursal original. 



    2. Não tendo sido apresentado o original no prazo adicional de 5 (cinco) dias, a exigência legal contida no art. 2º da Lei nº 9.800/99 restou descumprida, tornando-se, portanto, inexistente o agravo regimental interposto, conforme precedentes.



    3. Embargos acolhidos para prestar esses esclarecimentos, mas sem efeitos infringentes.